Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte com a pena imposta ao acusado, sem a demonstração concreta da existência dos vícios concretos elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
4. Recurso conhecido e rejeitado.